Tribunal: STF
Processo: MS 39677
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do qual o impetrante se insurge contra a abertura, em seu desfavor, do processo de Revisão Disciplinar nº 0001524-22.2024.2.00.0000.



    2. Como pedido de tutela jurisdicional de urgência, formula o seguinte pedido: “ante o exposto, considerando a demonstração de plano quanto a determinação de instauração de revisão disciplinar no Pedido de Providências 0006835-96.2021.2.00.0000 em desfavor do impetrante como substitutivo recursal e após a fluência do prazo decadencial de 01 (hum) ano, redundando na abertura da Revisão Disciplinar nº 0001524-22.2024.2.00.0000, é que se requer a concessão da segurança, inaudita altera pars para determinar a suspensão dos efeitos da decisão no Pedido de Providências que tramita no Conselho Nacional de Justiça, até julgamento final deste Mandado de Segurança”.



    3. Já como pedido de tutela jurisdicional definitiva, “requer a concessão da Segurança em definitivo, ratificando a liminar, tornando-a definitiva, declarando a nula a decisão do Pleno do Conselho Nacional de Justiça que determinou a instauração da revisão disciplinar, por absoluto desvirtuamento do instituto para gerar efeitos recursais, sem previsão legal, ou, subsidiariamente, pela ocorrência dos efeitos da decadência, e, por consequência, seu arquivamento”.



    4. Após relatar as etapas e desfecho do processo administrativo disciplinar que tramitou em seu desfavor no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi absolvido, aduz haver “desvirtuamento do instituto revisional passando a configurar absoluto juízo de valor recursal, o que não é albergado pelas hipóteses do artigo 83, I do Regimento Interno do CNJ, e, tampouco pelo próprio posicionamento do Conselho Nacional de Justiça que não exerce controle jurisdicional de instância ordinária, e por esta razão, a Revisão Disciplinar não pode servir de meio processual para reanálise fática ou de devolução de matéria debatida no Tribunal de origem, de sorte que, o pressuposto da norma regimental é o inequívoco desvirtuamento entre as provas produzidas e desfecho dado pelo Tribunal, o que não ocorreu nesse caso”.



    5. Nessa linha, sustenta que, “ao Conselho Nacional de Justiça, não foi outorgada competência constitucional para através do instituto da revisão disciplinar adentrar no juízo de valor formado pelo Tribunal de origem, que por sua vez, de forma harmônica fez a interpretação dos fatos em cotejo com as normas aplicáveis para alterar a conclusão jurídica ao seu talante, mesmo porque, tautológico dizer que só se instaura o procedimento que possui natureza jurídica rescisória e não recursal, de acordo com o rol taxativo do artigo 83, I do RICNJ e da norma constitucional”, sendo que “não se pode pela via revisional avaliar a correção da deliberação colegiada, revisitando os fatos e retomando a discussão já exaurida na origem, mas única e tão somente a partir das hipóteses de cabimento, reconhecendo a impossibilidade de atuação como instância recursal e fora dos limites do rol taxativo”.



    6. Assim, segundo defende, inocorre, no caso, quaisquer das hipóteses previstas taxativamente no Regimento Interno do CNJ que autoriza a revisão do processo administrativo disciplinar outrora movido perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ainda, segundo refere, ocorreu a decadência do direito de o CNJ promover a revisão desse processo administrativo disciplinar, não podendo “ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos pelos quais já obteve decreto de improcedência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, através de uma via recursal não prevista, mormente quando decorrido o prazo decadencial positivado na Constituição e regulamentado pelo regimento interno do Conselho Nacional de Justiça”.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    8. Os autos foram a mim distribuídos por dependência ao Mandado de Segurança nº 39.222/DF. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    9. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator